Tribunal: STF
Processo: ARE 1531646
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. ATIVIDADE INSALUBRE. Aposentadoria especial. Artigo 40, § 4º, da Constituição Federal. Aplicação analógica do artigo 57 da Lei nº 8.213/91. Ausência de lei complementar que foi superada por mandado de injunção e Súmula Vinculante nº 33. Comprovação de que o autor laborou exposto a agentes químicos, em condições especiais que prejudicam a saúde ou a integridade física, de modo permanente, não ocasional nem intermitente, como exige a lei. Direito a aposentadoria especial reconhecido. Abono de permanência devido. INTEGRALIDADE E PARIDADE. No julgamento do RE nº 590.260/SP, o E. STF consagrou entendimento segundo o qual os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005 (Tema nº 139 de Repercussão Geral). Não preenchimento dos requisitos da regra de transição para obtenção de paridade e integralidade. INADMISSÍVEL INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, visto se tratar de verba de caráter pro labore faciendo, e que é devida apenas enquanto perdurarem as condições nocivas à saúde humana que ensejaram o seu pagamento. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA QUANDO EM ATIVIDADE POR ABSOLUTA NECESSIDADE DO SERVIÇO. DIREITO DE RECEBER O VALOR EM PECÚNIA. Admissibilidade. O servidor público estadual que não pôde usufruir da licença prêmio quando esteve em atividade por absoluta necessidade do serviço tem o direito de receber indenização correspondente à conversão da vantagem em pecúnia após ingressar na inatividade. Conquanto a licença prêmio se destine a recompensar o servidor assíduo primordialmente com descanso, ele deve receber compensação pecuniária ao se aposentar, pois, do contrário, ocorrerá enriquecimento sem causa da Administração, por tirar proveito do fato de o servidor não ter usufruído do descanso. Não incidência do imposto de renda sobre esse valor, dado o seu caráter indenizatório, consoante Súmula nº 136 do STJ. Devido pagamento das verbas pretéritas não atingidas pela prescrição quinquenal, corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora da caderneta de poupança desde a citação até o advento da EC nº 113/2021, quando então será aplicada unicamente a taxa Selic, já englobando os juros. Ação julgada parcialmente procedente no 1º grau. Sentença mantida, observando-se apenas a sucumbência recíproca, ressalvada a gratuidade processual conferida ao autor.



    RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente